Tribunal: TJDFT
Processo: 0000737-85.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração nos Embargos à Execução da Fazenda Pública do DF. SINDIRETA/DF. Benefício alimentação. Termo inicial da taxa de juros da nova poupança: 4 de maio de 2012. Início da vigência da Medida Provisória n. 567/2012, posteriormente convertida na Lei n. 12.703/12. Contradição sanada. Declaratórios do DF conhecidos e providos.